Tribunal: STF
Processo: ARE 1545922
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais interpõe agravo (eDoc 14), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 13) que, à anotação de incidência do enunciado 280, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 9) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDoc 8):



     RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDEB. PROFESSORA CONTRATADA. DESCONTOS SOBRE RATEIO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



     1. Nos termos do art. 5º do Decreto Estadual nº 48.325/2021, os valores referentes ao pagamento do rateio do FUNDEB não devem integrar a contribuição previdenciária. Desse modo, tendo o Estado de Minas Gerais procedido ao desconto de tal verba para fins previdenciário, resta constatada a ilegalidade, sendo devida a restituição dos valores.



    2. Sentença mantida. 



    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, não haver óbices à abertura da instância extraordinária, sob o fundamento de violação aos artigos 5º, inciso XXXVI; e 37, incisos II e IX e § 2º, ambos da Constituição Federal.



    Alega que a autora mantivera contrato de trabalho temporário, tornando obrigatória a contribuição previdenciária, e que, por integrar o FUNDEB o correspondente salário de contribuição, nos termos do Decreto Federal nº 3.048/1999, os descontos são devidos.



    Em contraminuta (eDoc 11), a autor requer a inadmissibilidade do recurso, alegando, notadamente, a ausência de repercussão geral e a natureza infraconstitucional da matéria discutida.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Estado de Minas Gerais não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas – incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas oriundas do FUNDEB. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc 9, fl. 3):



    A matéria tratada neste processo ultrapassa os interesses subjetivos de um servidor específico contra o Estado de Minas Gerais, pois a decisão recorrida importará na criação de um inaceitável precedente jurisprudencial, ocasionando inegáveis reflexos nas relações jurídicas existentes entre o Estado de Minas Gerais e todos os agentes públicos estaduais latu sensu que se ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO DA AUTORA, ORA RECORRIDA, sendo certo, pois, que a questão submetida à apreciação desse egrégio STF apresenta grande relevância sob o ponto de vista político, jurídico e econômico, atingindo um grande número de agentes, presente, pois, in casu, o conhecido efeito “multiplicador” da presente decisão. 



    Assim, no caso dos autos se mostra presente a chamada repercussão geral, na medida em que a questão sub judice afeta o regime de contratação e remuneratório dos agentes públicos temporários contratados pelo recorrente, nos moldes previstos no art. 37, incisos II e XI e os efeitos previstos no § 2º, do art. 37, da CF/88.



    Assim sendo, há evidente repercussão geral do tema.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional – no caso, os arts. 5º e 37 – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria o recorrente.



    O Tribunal de origem, ao confirmar a decisão de primeiro grau e afastar a inclusão dos valores pagos a título de rateio do FUNDEB na base de cálculo da contribuição previdenciária, fundamentou-se nos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, bem como na interpretação de legislação infraconstitucional local. A propósito, colho do acórdão impugnado os seguintes trechos:



    Alega o recorrente, em síntese, que a recorrida mantém contrato de trabalho temporário com o ente público, sendo, em decorrência disto, a contribuição previdenciária obrigatória e, uma vez que o FUNDEB integra o salário de contribuição da autora, nos termos do Decreto Federal nº 3.048/1999, seriam devidos os descontos.



    [...]



    Com efeito, com o objetivo de regulamentar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação– FUNDEB – foi criada a Lei Federal n° 14.113, a qual define, em seu art. 47-A, o seguinte:



    [...]



     Desse modo, in casu, observa-se por meio do contracheque em ID 473462625 que os descontos realizados a título de contribuição previdenciária aos proventos da recorrida abarcaram o rateio do FUNDEB. Nesse aspecto, o Decreto Estadual nº 48.325/2021 define, em seu art. 5º, que os valores referentes ao pagamento do rateio do FUNDEB não devem integrar à contribuição previdenciária, senão vejamos:



    [...]



    Esse contexto atrai a incidência dos óbices previstos nos enunciados das Súmulas n.º 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, caracterizando como indireta ou reflexa a alegada ofensa ao Texto Constitucional. Nesse mesmo sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI Nº 14.113/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 7.802/2021. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 



    (...).



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.478.644 AgR, ministro Flávio Dino)



    Ademais, à questão relativa ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, aplicam-se os efeitos da ausência de repercussão geral, uma vez que a matéria impugnada, em tais casos, configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema 660/RG).



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente